Tribunal: TJBA
Processo: 0560654-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0560654-82.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEIVISSON DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s):JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PLEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZATÓRIO ENTRE A DATA DA MP 340/2006 E O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR FIXO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.482/2007. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NAS ADI 4.350 E 4.627. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA NO § 7º DO ART. 5º DA LEI 6.194/74 APENAS PARA CASOS DE ATRASO NO PAGAMENTO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 580 DO STJ.
A
PELO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A constitucionalidade da Lei nº 11.482/2007, que fixou o valor de R$ 13.500,00 para as indenizações DPVAT em caso de morte, foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI 4.350 e 4.627.

2.
Não há omissão legislativa quanto à correção monetária das indenizações DPVAT, uma vez que a lei estabelece regime próprio de atualização de valores e prevê correção específica para pagamentos em atraso.

3.
O Supremo Tribunal Federal consignou expressamente que "não cabe ao Poder Judiciário fixar índice de atualização monetária para atualizar o teto legal previsto no art 3° da lei do DPVAT".

4.
A aplicação analógica dos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro pressupõe lacuna legislativa, inexistente na espécie, não podendo ser invocada para alterar sistemática legal específica.

5.
A Súmula 580 do STJ, que estabelece a incidência de correção monetária desde a data do evento danoso, não se aplica quando o pagamento administrativo for efetuado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A correção monetária prevista no § 7º do art. 5º da Lei 6.194/74 destina-se exclusivamente às hipóteses de mora no pagamento da indenização ou de pagamento administrativo a menor, não incidindo sobre o valor base de R$ 13.500,00.

7.
Não configurado enriquecimento sem causa da seguradora, mas sim cumprimento da sistemática legal estabelecida pelo legislador para o seguro obrigatório.

8. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0560654-82.2017.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante
s

DEIVISSON DE JESUS SILVA e DENISSON DE JESUS SILVA

e apelado

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora